Tribunal: STF
Processo: ARE 1514755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    APELO DO AUTOR. SERVIDOR DA SAMAE. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO EXERCÍCIO DO LABOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA INACOLHIDO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL GENÉRICO NA INICIAL E APELAÇÃO. INSTRUÇÃO, ADEMAIS, QUE SERIA INCAPAZ DE DERRUIR AS CONCLUSÕES FIRMADAS. MÉRITO. SENTENÇA QUE APLICA À HIPÓTESE A TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PLEITO PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE SODALÍCIO VOLTADO À INCIDÊNCIA DAQUELA NOS CASOS DE ACIDENTE DO TRABALHO, À LUZ DO ART. 7º, INC. XXVIII, DA CF/88. AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONFERIDA AO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVIII e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente